Tribunal: TJBA
Processo: 0346136-13.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0346136-13.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA CARNEIRO LARANJEIRA

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA.
PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AUTORA COM
SINTOMAS DE APNÉIA DO SONO.
NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
APELO NÃO PROVIDO.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0346136-13.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
Sandra Carneiro Laranjeira
sob o patrocínio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E, EM REMESSA NECESSÁRIA,
confirma
r
a sentença em todos os seus termos, conforme voto do Relator.